Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701711-48.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JAMES FLAVIO BARBOSA FRAZAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS. MULTA. INADIMPLÊNCIA. IOF. LEGALIDADE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os limites contidos na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) para juros remuneratórios, deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX da Lei 4.595/64, ao prever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. No mesmo sentido, as Súmulas 596, STF e 382 STJ. 2. “As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, sendo que, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado, admite-se a revisão do contrato. 7. Incumbe à parte que alega a abusividade comprovar a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação (...)” (Acórdão 1365239, 07093504120208070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso, não há indícios de que as taxas de juros mensal e anual aplicadas configurem abusividade que coloque o embargante em desvantagem exagerada. 3. Do exame da planilha de cálculos elaborada pelo Banco/exequente depreende-se que os juros moratórios e a multa aplicada ao saldo devedor do contrato consubstanciam consectários legais decorrentes do inadimplemento do devedor/embargante. 3.1. E “A cláusula de vencimento antecipado não é abusiva, estando prevista contratualmente e respaldada pelo art. 1.425, III, do Código Civil. A mora restou caracterizada diante da insuficiência das garantias para a quitação integral das parcelas vencidas.” (Acórdão 2031039, 0706162-58.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.). 3.2. Como bem destacado em sentença: “(..) a Cédula de Crédito Bancário rege-se por lei específica (Lei no 10.931/2004) e pelas cláusulas contratuais, que geralmente preveem a possibilidade de vencimento antecipado da totalidade da dívida em caso de inadimplemento. Uma vez vencida antecipadamente a obrigação em sua integralidade, o saldo devedor total se torna exigível, sendo legítima a aplicação dos encargos de mora (juros e multa) sobre este saldo total, e não apenas sobre as parcelas que já estavam vencidas ao tempo do inadimplemento (...). (..) A multa de 2% sobre o saldo devedor, aliás, está prevista na planilha de cálculo apresentada pelo credor. A aplicação de encargos sobre o saldo total inadimplido é consequência direta do descumprimento da obrigação e do vencimento antecipado, e não uma cobrança de juros sobre parcelas ‘vincendas’ no sentido de tempo não decorrido para a totalidade da dívida.” 4. Sobre a cobrança de IOF, “Trata-se de tributo federal cuja cobrança é legal e prevista contratualmente. A pactuação de seu financiamento como encargo acessório ao mútuo principal é admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.255.573/RS).” (Acórdão 2031519, 0705402-85.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.). 4.1. Não se cuida de repasse de despesas ao contratante, mas de verdadeira cobrança – na qualidade de responsável tributário – do tomador do empréstimo, no caso, o embargante. 5. Não comprovadas as alegadas abusividades tampouco “não transparência” no contrato firmado entre as partes. Como destacado em sentença: “Embora o Embargante alegue a falta de clareza e a não demonstração das amortizações, o título executivo extrajudicial, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, em conjunto com a planilha apresentada pelo credor, que explicita as taxas aplicadas na normalidade e na inadimplência, constitui elemento probatório apto a demonstrar a existência da dívida e o método de cálculo utilizado para chegar ao saldo devedor. A Lei no 10.931/2004 confere executividade à Cédula de Crédito Bancário acompanhada da planilha de cálculo que demonstra o saldo devedor. A alegação genérica de defeito na planilha, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a incorreção do cálculo ou a forma como as amortizações deveriam ter sido apresentadas para o saldo final, não desconstitui a presunção legal de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial. (..)” 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve erro no indeferimento da gratuidade de justiça, pois o recolhimento do preparo foi compulsório, sob pena de deserção, não configurando preclusão lógica; b) artigos 52, §§ 1o, e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, argumentando que a base de cálculo da multa moratória foi ilegal, pois aplicada sobre o saldo devedor total, quando a lei determina que seja sobre o valor da prestação. Assevera, também, que houve cobrança indevida de juros remuneratórios futuros após vencimento antecipado, configurando enriquecimento ilícito. No aspecto, aponta dissenso interpretativo em relação à tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, sobre abusividade dos juros. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 79479449). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 99, §§ 2o e 7o, do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO. ACORDO POSTERIOR FIRMADO PELO EX-CLIENTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica quanto ao benefício para o respectivo ato processual, o que impõe a manutenção do acórdão recorrido nesse ponto. A conduta de efetuar o pagamento das custas recursais contradiz a alegação de hipossuficiência financeira para o ato, demonstrando a capacidade da parte de arcar com os encargos e, consequentemente, a ausência de interesse no benefício para aquele momento processual, em consonância com a jurisprudência consolidada desta corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A análise da ocorrência ou não do implemento da condição suspensiva para fins de exigibilidade dos honorários contratuais, incluindo a qualificação da revogação do mandato como imotivada e a interpretação dos termos do acordo celebrado entre o ex-cliente e o devedor na ação principal como "êxito", bem como a verificação de eventual sujeição do direito do advogado ao puro arbítrio da parte contratante, demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. A revisão desses pontos exigiria a reanálise das provas produzidas para aferir a motivação da revogação, a exegese das cláusulas do acordo para determinar seu alcance e seus efeitos sobre a condição de "êxito" originalmente pactuada, e a qualificação da conduta do ex-cliente, tarefas incompatíveis com a via estreita do recurso especial. 3. Tal providência é vedada em recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. Assim, inviabilizada a análise da alegada violação dos arts. 121, 122, 123, inciso III, e 129 do Código Civil. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.003.990/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 52, §§ 1o, e 2o, do CDC, e 884, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “no caso, não demonstrado pelo embargante que as taxas aplicadas (1,67 %/mês e 21,987%/ano) configuram abusividade que coloque o embargante em desvantagem exagerada, tampouco que tais taxas tenham ensejado excesso da execução. Também não há que se falar que os encargos (juros e multa de 2%), bem como o vencimento antecipado da dívida teriam implicado excesso do valor executado. Do exame da planilha de cálculos elaborada pelo Banco/exequente (ID73997970) depreende-se que os juros moratórios e a multa aplicada (encargos) ao saldo devedor do contrato consubstanciam consectários legais decorrentes do inadimplemento do devedor/embargante.” (ID 76702259). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matérias de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional (REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 12/6/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrida em ID 79479449. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029